Tribunal: TJES
Processo: 5000964-65.2023.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000964-65.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAMELA ANDRADE
RECORRIDO: NEON PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BANCÁRIO. FRAUDE NA ABERTURA DA CONTA. DANO MORAL IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO

1. Narra a parte autora que foi surpreendida por um terceiro, com notícia que esta havia comprado produtos com a autora, com 2 pagamentos em conta custodiada junto às requeridas, porém os produtos não foram entregues. Aduz que esse terceiro, fez um PIX no valor de R$1.000,00 em 20/12/2022 e uma TED de R$1.544,00 ambos para uma conta em nome da autora, aberta junto às rés, com a chave PIX
euroclosetbrachopagseguro@gmail.com
. Ocorre que, segundo a autora, ela nunca abriu conta junto às requeridas; e que, em contato com o réu BANCO VOTORANTIM S.A., este afirmou que o e-mail utilizado para cadastro da conta foi “ju.cartem@gmail.com”, e-mail desconhecido pela autora.

2. A sentença dispôs que:
Ante o exposto, sem maiores delongas, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para i) declarar a inexistência de relação jurídica entre a autora e os requeridos, com o consequente cancelamento definitivo de contas eventualmente mantidas em nome da autora perante a parte ré, confirmando, assim, a medida liminar deferida inicialmente (id 25565839); e ii) condenar a parte ré, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial, no importe de R$1.000,00 (um mil reais) em favor da autora, sobre o qual deverá incidir juros de mora de 1% a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) até a data da presente (Súmula 362 do STJ), quando deverá passar a ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic.

3. Recurso Inominado da parte requerente argumentando que o dano moral arbitrado é irrisório perante o dano sofrido.

4.
Recurso conhecido e provido
.

5. Trata-se de clara falha na prestação de serviço e na segurança apresentada pela instituição bancária. Incontroverso que as contas bancárias que receberam as transferências não foram criadas pela recorrente, tanto que inexiste qualquer prova nos autos que demonstre a contratação dos serviços do banco. Em razão desses fatos, visto que foi possibilitado a terceiro criar conta em nome da recorrente e utilizar a mesma para fraudes, entendo pela procedência do recurso. Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso, assim, majoro seu valor para R$5.000,00 diante da gravidade dos fatos.

6.
Sentença reformada somente para majorar o valor do dano moral para R$5.000,00
. No restante, mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)